Tribunal: STF
Processo: AI 388117
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-04-08
Data de publicação: 2003-04-08

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RE. JUROS. AUTO-APLICABILIDADE. ART. 192, §
 3º, DA C.F.
      I. -  O Supremo Tribunal Federal, julgando a ADI 04/DF, decidiu que
a norma inscrita no § 3º do art. 192 da Constituição não é de eficácia plena,
condicionada a eficácia do citado dispositivo constitucional, § 3º do art. 192,
à edição da lei complementar referida no caput do art. 192.
     II. - Agravo não provido.